Tribunal: STF
Processo: Rcl 66084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 63.277/2024)



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÕES/STF NS. 829/2024 E 831/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Em 1º.3.2024, julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada no ponto relativo à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município de São Leopoldo/RS pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada (e-doc. 8).



    Na sessão virtual de 19.4.2024 a 26.4.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal converteu em agravo regimental os embargos de declaração opostos pela beneficiária Luciana Claudete de Camargo Menschaid e a ele negou provimento, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 20).



    2. Em 10.5.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado do acórdão (fl. 24).



    3. Em 20.5.2024, Luciana Claudete de Camargo Menschaid opôs embargos de declaração, não conhecidos por intempestividade 
(e-doc. 27).



    4. Em 28.5.2024, opôs novos embargos de declaração, nos quais explica que “a peticionária e os seus procuradores são domiciliados no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de São Leopoldo, a qual foi brutalmente atingida pelas enchentes no começo do mês de maio, de forma que os prazo processuais em relação aos peticionários estão suspensos desde o dia 02/05/2024” (e-doc. 28).



    Requer “seja revista a decisão que não recebeu os embargos de declaração (...), a sua procedência e a reforma da decisão proferida nestes autos” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pela Resolução/STF n. 829, de 4.5.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu, no período de 2 a 10 de maio de 2024, a contagem dos prazos processuais dos processos de que sejam parte o Rio Grande do Sul ou seus Municípios e aqueles que vindos das varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS.



    Em 9.5.2024, pela Resolução/STF n. 831, esse período de suspensão de prazos foi estendido até 31.5.2024.



    5. Na espécie, verifica-se que a suspensão determinada alcança 
este processo, seja por constar como reclamante o Município de 
São Leopoldo/RS, seja porque a beneficiária está representada exclusivamente por advogado inscrito na seccional da OAB/RS.



    6. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração para tornar sem efeito o despacho prolatado em 21.5.2024, pelo qual declarados intempestivos os embargos de declaração antes opostos pela beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora